Tribunal: TJPA
Processo: 0016910-72.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016910-72.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON JOSE SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) PRELIMINAR: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL – DIREITO DO APELANTE DE SER INTERROGADO QUE NÃO OPORTUNIZADO PELO JUÍZO A QUO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável acolher a preliminar de nulidade do processo criminal a partir da audiência ocorrida em 16/09/2019, pois de acordo com o contexto fático extraído dos autos,
o juízo singular com os devidos cuidados e prestigiando a ampla defesa, oportunizou ao acusado, por diversas vezes, o direito de ser ouvido em juízo, para que ele apresentasse sua versão dos fatos, o que, todavia, não o fez, mesmo intimado pessoalmente, quedou-se inerte e não compareceu aos atos processuais, causando tumulto ao bom andamento do processo.
Ademais, a nulidade em processo penal, é norteada através da regra disposta no art. 563, da legislação penal instrumental (
pas de nullité sans grief
) da qual se compreende que não deve ser declarada a nulidade, quando não restar comprovado prejuízo, para parte que o alega.
Precedente colacionado;
Preliminar rejeitada
;

02)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
.

Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Precedentes colacionados.
03) REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– SANÇÃO CORPORAL QUE ESTARIA ELEVADA – INVIABILIDADE –
Deve ser mantida a pena definitiva imposta ao apelante, isto é, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, pois o
decisum
condenatório prolatado pelo juízo sentenciante, está devidamente fundamentado em elementos concretos e idôneos, extraídos de fatos contidos nos autos processuais. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes colacionados.
04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANDERSON JOSÉ SILVA OLIVEIRA
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 30/07/2018, por volta de 18h00, agentes penitenciários que estavam de serviço na Central de Triagem do Bairro de São Braz – Central de Recapturados Condenados, quando foram comunicados por integrantes do setor de inteligência da SUSIPE, que iria ocorrer uma revista nos servidores da instituição, pois havia informações de que um deles estaria repassando drogas aos custodiados.

Infere-se da inicial acusatória, que durante o procedimento de revista, encontraram no interior da mochila pertencente ao agente penitenciário Anderson José Oliveira, ora denunciado, mais precisamente dentro de um sapato, certa quantidade de droga, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Diante dos fatos narrados, a substância entorpecente foi apreendida e o acusado conduzido a Corregedoria da Divisão de Crimes Funcionais.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a

denúncia e condenou Anderson José Silva Oliveira, sanções punitivas dispostas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.° 11.343/06, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo a defensoria pública a declaração de nulidade do processo criminal, a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 16/09/2019, pois alega que foi violado o princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que não foi oportunizado ao apelante o direito de ser devidamente interrogado em juízo.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, devendo ser aplicado à espécie o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, requer a reforma do édito condenatório, argumentando, para tanto, que a sanção corporal encontra-se elevada, registrando que a quantidade de drogas apreendida foi pequena e não há justificativa para a elevação da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena do réu em sua primeira fase.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL.

Postula o apelante, pela declaração de nulidade do processo criminal, a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 16/09/2019, aduzindo que foi violada a ampla defesa, pois não lhe foi oportunizado o direito de ser devidamente interrogado pelo juízo.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Compulsando os autos processuais, verifica-se que o juízo
a quo
em decisão de ID 12149328, designou para o dia
16/09/2018, às 12h00min
, a realização da audiência de instrução e julgamento, registrando em seu
decisum
, que o “
réu deverá ficar intimado de que poderá comparecer ao ato, momento em que ocorrerá a oitiva das testemunhas e seu interrogatório, sob pena de revelia em caso de ausência”
.

Em tempo, registre-se que o juízo singular na mesma data em que proferiu a decisão mencionada alhures, concedeu ao réu, ora apelante, liberdade provisória, (ID 12149329), mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, através de certidão acostada aos autos (ID 12149331), expedida pelo Juízo da 7ª Vara Penal da Comarca da Capital, contendo, a assinatura do apelante Anderson José Silva Oliveira, foi certificado que o réu foi “
notificado pessoalmente de todo o teor da denúncia, ficando ciente da audiência designada para o dia 16/09/2019, às 12h00min, tendo o réu declarado que o advogado que irá atuar em sua defesa é o Dr. Joaquim Luiz Mendes Belicha
”.

Por sua vez, o advogado Joaquim Luiz Mendes Belicha, apresentou nos autos
defesa prévia
, conforme o documento de ID 12149332, registrando, em síntese, que não concordava com os termos da denúncia, requerendo, ao final, a apresentação das testemunhas de defesa, somente no dia audiência, sem a necessidade de intimação, por parte do juízo
a quo
.

Ainda de acordo com os documentos acostados aos autos (ID 12149333), o causídico ao norte mencionado renunciou aos poderes constantes do instrumento de mandato.

O juízo singular então, em decisão de ID 12149334, datada de 22/10/2018, determinou a intimação do acusado para constituir novo advogado, devendo o réu ficar ciente que de que sem indicação o processo seguirá para a Defensoria Pública. Por certo, em 15/02/2019 (ID 12149335, fl. 01) o réu foi intimado da decisão, apondo sua assinatura ao final do mandado de citação. Porém, o Juízo Singular, considerando a certidão de ID 12149335, fl. 02, determinou a nomeação da defensoria pública para atuar na defesa do réu.

De acordo com termo de audiência, (ID 12149356), o réu
Anderson José Silva Oliveira, mesmo devidamente intimado o réu não compareceu ao ato processual marcado para o dia 16/09/2019
, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP, sendo deferido a defesa prazo de 05 (cinco) dias para fosse justificada a ausência do acusado. A defesa, requereu a reconsideração do despacho que determinou a revelia, juntando aos autos o documento de ID 12149360, para justificar a ausência do acusado.

Por sua vez, o juízo da 7ª Vara Criminal,
revogou a revelia
do acusado nos termos da decisão de ID 12149364,
determinando o dia 03/06/2020, às 11h00min para que aquele fosse devidamente interrogado
. Todavia a audiência, não ocorreu em razão da suspensão do expediente em decorrência da pandemia de COVID-19 (ID 12149368).

Por conseguinte, o juízo singular, em decisão de ID 12149375, determinou, mais uma vez, a realização de audiência instrutória para que o acusado fosse interrogado para que apresentasse sua versão dos fatos, e em observância ao princípio constitucional da ampla defesa consignou,
verbis:

“Em que pese já ter passado o momento processual do interrogatório, porque a testemunha que faltava ser ouvida era referida,
considerando ainda o fato de que o acusado não foi interrogado, porque na época era revel (fls.100), e a
fim de que seja garantida a mais ampla defesa do acusado, nos termos do art. 196, do CPP, concedo ao réu nova possibilidade para a realização de seu interrogatório, designando o dia 28/09/2021, às 10h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento com esta finalidade”.

A
Defensoria Pública
através de manifestação de ID 12149378,
tomou ciência da decisão que designou a audiência para o dia 28/09/2021
. Através de certidão exarada por oficial de justiça (ID 12149379), o réu não foi intimado, pois não foi encontrado no endereço constante do mandado.

Em 28/09/2021, aberta audiência realizada por videoconferência, presentes o Ministério do Estado e a Defensoria Pública, representando o acusado, que, novamente,
não se fez presente no referido ato processual
, o juízo sentenciante determinou o restabelecimento de sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP, bem como a apresentação de alegações finais no prazo sucesso de 05 (cinco) dias.

Desta forma, diante do histórico processual destacado alhures, que se faz necessário no caso em apreço para o devido esclarecimento dos fatos, entendo que
não há nenhuma nulidade a ser reconhecida nos presentes autos
, pois, como, amplamente demostrado, o juízo singular com os devidos cuidados e sempre prestigiando o princípio constitucional da ampla defesa, oportunizou ao acusado, ora apelante, o direito de ser ouvido em juízo, para que pudesse apresentar sua versão dos fatos tidos como criminosos, o que, todavia não o fez, pois mesmo intimado pessoalmente quedou-se inerte e não compareceu aos atos processuais, causando tumulto ao bom andamento do processo, não restando ao juízo outra alternativa a não ser torná-lo revel, conforme determina a lei processual penal.

Ademais, a nulidade em processo penal, é norteada através da regra disposta no art. 563, da legislação penal instrumental (
pas de nullité sans grief
) da qual se compreende que não deve ser declarada a nulidade, quando não restar comprovado prejuízo, para parte que o alega.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 171,
CAPUT
, C.C. ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR REVELIA INDEVIDA E AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. TESE REJEITADA. PRINCÍPIO DE "
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
"
. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS). MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM
DE AUMENTO EM OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. AUMENTO PROPORCIONAL.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INSUBSISTENCIA. SANÇÃO QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A nulidade em processo penal é regida pelo preceito fundamental do
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo legislador pátrio no art. 563, do CPP, do qual se infere que não deve ser declarada a nulidade, quando não restar comprovado prejuízo para a parte que a alega.

Verifica-se, de início, que o ora apelante teve decretada sua revelia, pois, intimado pessoalmente, não compareceu à audiência designada, tanto para o dia 08/04/2016 quanto para o dia 10/08/2016, conforme verifica-se da leitura das certidões e documentos juntados aos autos.
(...) Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0063635-27.2015.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023).

Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Pugna o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado à espécie o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, inviável o acolhimento do pleito.

A materialidade do crime resta comprovada, através do auto e apreensão (ID 12149126), bem como através do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 12149127) e do laudo toxicológico definitivo (ID 12149383), que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante dentro de uma das casas penais do Estado, consubstanciada em uma porção de quase 93,0g (noventa e três) gramas de maconha.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito.

No caso em apreço, as testemunhas de acusação Deyvid Gomes da Silva, que à época dos fatos fazia parte da Corregedoria da SUSIPE, atual SEAP, e Henry Pepard Ferreira Souza, agente prisional, ambas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentando esclarecimentos harmônicos e coerentes, declararam, em síntese, que foram informados de que um servidor do sistema penal, repassaria substância entorpecente para algum dos encarcerados, razão pela qual foi determinada a revista em todos os servidores que estavam de plantão na unidade prisional e na qual o apelante se encontrava.

De acordo com os depoimentos acostados aos autos, a revista foi efetuada na presença de todos os servidores da casa penal,
quando foram encontrados no interior de uma mochila pertencente ao recorrente, escondido dentro de um tênis, 01 (um) tablete de “maconha”
, pesando, como dito, quase cem gramas, registrando as testemunhas que não foi encontrada com nenhum outro servidor qualquer tipo de droga, tendo o acusado negado aos depoentes que a droga seria de sua propriedade.

No entanto, em que pese a negativa do apelante naquela oportunidade, entendo que resta caracterizada a prática, incontestável, do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, na modalidade “trazer consigo” substância entorpecente destinada ao comércio ilegal, que, registre-se seria executado de forma audaciosa pelo recorrente, que, se valia da condição de agente prisional e no exercício pleno da função, para cometer o delito em comento, repassando as drogas para os encarcerados, em local que sabidamente o uso de substâncias ilícitas é disseminado, como bem afirmou o magistrado, circunstâncias, que, portanto, impedem o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, como por ele pretendido em suas razões recusais.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS –
ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA –

IMPOSSIBILIDADE – PROVA CERTA – TESTEMUNHAS QUE APONTAM, À SACIEDADE, PARA A PRÁTICA CRIMINOSA PELO RÉU, QUE FOI FLAGRADO COM SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– DOSIMETRIA – PENA-BASE MÍNIMA AUMENTADA PELA MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU – CAUSA DE AUMENTO BEM DEMONSTRADA – INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – REGIME FECHADO NECESSÁRIO ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS –
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP - APR: 15011798720228260594 BAURU, RELATOR: ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, DATA DE JULGAMENTO: 12/09/2023, 2ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 12/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CARACTERIZADO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando sobejamente comprovado que a corré trouxe consigo para o interior da penitenciária 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 245,96g (duzentos e quarenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento, descabe cogitar a absolvição por insuficiência de provas, pois, embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e desprovido. (TJ-MT - APR: 00462269020198110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).

Por tais motivos, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

03. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Por fim, pugna o apelante pela reforma do
decisum
condenatório, argumentando que a sanção corporal está elevada, registrando que a quantidade de drogas apreendida foi pequena e não há justificativa para a elevação da pena.

No entanto, tal pedido não merece prosperar.

O juízo sentenciante, após julgar procedente à acusação apresentada pelo
dominus litis,
condenou o apelante, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
Culpabilidade
elevada, em
virtude da função pública exercida pelo denunciado, de agente penitenciário, que possui como uma de suas atribuições zelar pela incolumidade de seu local de trabalho. Sendo sua conduta mais reprovável do que se não fosse agente penitenciário, sua culpabilidade reclama maior reprovação e censura
; Da Certidão Judicial Criminal do denunciado, afere-se possuir ele um
antecedente criminal
, na medida em que
possuía ao tempo do crime uma condenação por fato anterior ao presente, com o trânsito em julgado no curso desta ação penal
, por estelionato no processo de nº 0013913-19.2018.8.14.0401 (11ª Vara Criminal de Belém). O denunciado também é reincidente, pois possuía, à época, uma condenação transitada em julgado por crime de trânsito no processo de n9 0001782-85.2013.8.14.0401 (7ª Vara Criminai de Belém), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; Não há dados para aferir a
personalidade ou conduta social
; sem informações sobre o motivo do delito; as
circunstâncias se confundem com a culpabilidade e com a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2005, a qual será oportunamente debatida, não sendo aqui valorada
; Não houve consequências extrapenais do crime. Assim sendo, considerando a culpabilidade elevada e o antecedente criminal verificado,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.

Sem atenuantes
.
Incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, uma vez que o réu possuía, ao tempo do crime, uma condenação transitada em julgado por crime de trânsito no processo de ne 0001782-85.2013.8.14,0401
(7ª Vara Criminal de Belém), motivo pelo qual
aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão
.
Sem causas de diminuição da pena
. Militando em desfavor do réu a
majorante inserta no inciso III do artigo 40 da Lei n.° 11.343/06
, já que o que o
crime do art. 33 foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, de forma que resolvo aumentar a pena antes calculada em 1/6 (sexto),
encontrando assim a pena majorada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
”.

Analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que, inicialmente, elevou a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas em 02 (dois) anos de reclusão, portanto, apenas um pouco acima do mínimo legal, pois, presentes, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e após, o exame de circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena, resultando ao final em uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, entendo que o juízo
a quo
agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos, lastreados em fatos dispostos nos autos processuais.

A
demais, a fixação das penas-base acima do mínimo legal, encontram-se justificadas a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA - Recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
(TJPA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE TORTURA POLICIAL – REJEIÇÃO. Não restou comprovada a alegada tortura e, na homologação da prisão em flagrante, o juízo de origem não fez nenhuma ressalva à integridade física da testemunha ouvida extrajudicialmente. Além disso, é sabido que eventuais vícios do inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal, razão pela qual não há que se falar em nulidade da prova. Precedente jurisprudencial. - 2) ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 07 (sete) “petecas” encontradas em poder da apelante continham cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante da ré, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais. -
3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
.
Além da natureza e quantidade da droga apreendida (sete petecas de cocaína) justificarem a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, são desfavoráveis à apelante a culpabilidade (tráfico de drogas praticado em sua própria residência, na presença de filhos menores) e as circunstâncias do crime (local do fato funcionava como um laboratório de transformação de drogas, pois também foram encontrados linha, tesoura e sacos plásticos).

– 4)

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime mais gravoso, haja vista a negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria penal. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP. Precedente do STJ. - 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante evidencia a insuficiência de tal substituição. Inteligência do art. 44, III, do CP. - 6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0138407-31.2015.8.14.0022 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023)

APELAÇÃO – PENAL E PROCESSO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – PROVA FIRME E CONVINCENTE ACERCA DO COMÉRCIO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
ERRO MATERIAL – CORREÇÃO OPERADA NA PENA FINAL – PARCIAL PROVIMENTO. Demonstrado que o acusado foi flagrado praticando o comércio de substância ilícita em sua residência resta incabível o pedido de desclassificação para o delito de uso de drogas.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição da pena-base acima do mínimo legal.
Constatada a existência de erro material na descrição da pena final imposta ao acusado deve ser realizada a adequação para fins de cumprimento da pena. Apelação defensiva a que se dá parcial provimento para corrigir erro material. (TJMS - Apelação Criminal: 0001208-05.2021.8.12.0024 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2023).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024